Tribunal: STF
Processo: HC 63551
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-03-04
Data de publicação: 1986-03-04

Ementa:
'HABEAS CORPUS' CONTRA ACÓRDÃO QUE INDEFERIU REVISÃO CRIMINAL.
ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE SE ENCONTRAVA PRESO NA DATA DO DELITO,
IMPOSSIBILITADO DE PRATICA-LO FORA DA CELA. ATESTADO DO
CARCEREIRO NESSE SENTIDO, DESMENTIDO, POREM, POR OUTROS
INFORMES OFICIAIS POSTERIORES. HABEAS CORPUS  INDEFERIDO COM
ENVIO DE COPIAS DE PECAS DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO E
A O.A.B. PARA PROVIDENCIAS CABIVEIS.